Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFEITO NA SEGURANÇA DO SERVIÇO PRESTADO. ACIDENTE NA ÁREA DE LAZER DE HOTEL. DANO MORAL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 19919737 - Pág. 3).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ROMA HOTEIS E REALIZAÇÕES LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
3. Nas suas razões, a recorrente requer a majoração da indenização por danos morais fixados na sentença, sob o argumento de que o montante fixado não se mostra suficiente quanto a sua função pedagógica. Aduz a autora que foi atingida pela barra de sustentação de guarda-sol em estabelecimento da ré, e, por isso, ficou desacordada e exposta em trajes sumários diante do público presente no momento do acidente. Alega que além de ter experimentado constrangimento, a ré apenas prestou o atendimento básico de primeiros socorros e despachou a consumidora de taxi para uma unidade do sistema público de saúde. Aponta que tal acidente provocou-lhe danos estéticos, pois as lesões deixaram cicatrizes permanentes no seu rosto.
4. Em sede de contrarrazões, a parte ré defende que o guarda-sol se soltou em decorrência de fortes ventos. Explana que, desse modo, o acidente ocorreu em razão de eventos da natureza. Salienta, ainda, a ocorrência de prestação dos primeiros socorros pela parte recorrida.
5. Não assiste razão à parte recorrente. Aplicam-se, à situação em tela, as regras do CDC. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil na falha da prestação de serviços é objetiva. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. Desse modo, demonstrada o defeito na segurança do serviço prestado pela ré, bem como a inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cabível a responsabilização do fornecedor recorrido. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Pela análise das fotos carreadas ao feito, constata-se o desmaio e o corte em um dos supercílios da demandante, ambos decorrentes de acidente ocorrido em área de lazer do estabelecimento da pessoa jurídica ré (ID 19918785).
8. É inegável a caracterização da ofensa moral, em razão da violação da integridade física da consumidora, bem como da existência de transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e são capazes de acarretar abalo psicológico.
9. No entanto, também deve ser considerado o fato de a parte ré ter prestado os primeiros socorros à parte autora.
10. Ademais, quanto ao pedido de majoração do dano moral em face de dano estético, ressalta-se que tal fato não foi alegado expressamente na peça inicial, o que inviabilizou o contraditório e a ampla defesa desse ponto.
11. Ressalta-se, ainda, a inexistência nos autos de amparo probatório capaz de asseverar que o acidente deixou deformidade física permanente ou desfiguração corporal substancial à aparência da ofendida, capaz de expor a vítima a constrangimento perene em razão de sequela.
12. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
13. Com efeito, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.